Tribunal: STF
Processo: ADI 2555
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 54 DO ADCT. PENSÃO
MENSAL VITALÍCIA AOS SERINGUEIROS RECRUTADOS OU QUE COLABORARAM NOS
ESFORÇOS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. ART. 21 DA LEI Nº 9.711, DE
20.11.98, QUE MODIFICOU A REDAÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 7.986, DE
20.11.89. EXIGÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, DE INÍCIO DE
PROVA MATERIAL E VEDAÇÃO AO USO DA PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.
A vedação à utilização da prova exclusivamente testemunhal e a
exigência do início de prova material para o reconhecimento judicial
 da situação descrita no art. 54 do ADCT e no art. 1º da Lei nº
7.986/89 não vulneram os incisos XXXV, XXXVI e LVI do art. 5º da CF.
 O maior relevo conferido pelo legislador ordinário ao princípio da
segurança jurídica visa a um maior rigor na verificação da situação
exigida para o recebimento do benefício. Precedentes da Segunda
Turma do STF: REs nº 226.588, 238.446, 226.772, 236.759 e 238.444,
todos de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio.
Descabida a alegação de ofensa a direito adquirido. O art. 21 da Lei 9
.711/98
alterou o regime jurídico probatório no processo de concessão do
benefício citado, sendo pacífico o entendimento fixado por esta
Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico.
Ação direta cujo pedido se julga improcedente.